Tribunal: TJES
Processo: 5008581-51.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-06-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008581-51.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO LUIZ RANGEL SANTANA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5008581-51.2023.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JOAO LUIZ RANGEL SANTANA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: GUARAPARI – 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça ao recorrente tendo em vista os documentos de ID 10538483

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JOAO LUIZ RANGEL SANTANA em face da sentença julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ilegitimidade passiva ad causam do requerido.

A parte autora ajuizou a demanda buscando a anulação ou cancelamento do bloqueio/suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), bem como a condenação do DETRAN/ES ao pagamento de danos morais. Alegou, em síntese, que
o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (nº 2022-NCWJS), instaurado pelo DETRAN/ES em 25 de agosto de 2022, ocorreu fora do prazo legal, configurando a decadência do direito de punir da Administração Pública
, nos termos do artigo 282, §§ 6º, II e 7º do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com a redação dada pela Lei nº 14.229/2021. Narrou que a infração de trânsito que deu origem ao processo de suspensão (AIT S011782066) foi lavrada pelo DNIT em 14/11/2018, tendo a penalidade de multa sido paga em 11/07/2019, encerrando-se a instância administrativa relativa à multa. Sustentou que, com a entrada em vigor da Lei nº 14.229/2021 em 22/10/2021, o prazo para a notificação da penalidade de suspensão seria de 180 dias a partir da vigência da nova lei, expirando em 22/04/2022. Contudo, a notificação da aplicação da penalidade de suspensão foi emitida somente em 05/12/2022, muito após o termo final, o que, em seu entendimento, acarreta a decadência do direito de aplicar a penalidade. Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da penalidade e a devolução de sua CNH, e, ao final, a procedência total da demanda para declarar a decadência e o cancelamento das anotações no prontuário, com a consequente liberação da CNH, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O
DETRAN/ES apresentou contestação
(ID 9920905),
arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. Sustentou que a parte autora, em sua petição inicial, impugnou atos do processo administrativo de infração e multa de trânsito de competência do DNIT, especificamente as datas de expedição das notificações naquele processo.
Afirmou que a competência para autuação e aplicação da penalidade de multa é do órgão com circunscrição sobre a via onde ocorreu a infração (art. 260 e 281 do CTB), e que o DETRAN/ES, como órgão de registro da habilitação, apenas cumpre as obrigações legais de registrar pontos e instaurar processo de suspensão após o encerramento da instância administrativa perante o órgão autuador. Alegou que não possui ascendência hierárquica sobre outros órgãos do Sistema Nacional de Trânsito (SNT) e não pode rever seus atos administrativos. Argumentou que a impugnação de autos de infração lavrados por outros órgãos deve ser discutida perante o próprio órgão autuador ou o Poder Judiciário em processo com a participação deste.

A
sentença
(ID 9920899)
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, entendendo que a pretensão autoral visava a anulação de infrações de trânsito lavradas pelo DNIT e o cancelamento do processo administrativo de suspensão que seria mera consequência lógica daquelas infrações.
Fundamentou que a legitimidade passiva para demandas anulatórias de auto de infração define-se pelo órgão responsável pelo ato questionado, e que o DETRAN/ES não teria legitimidade apenas por ser responsável pela anotação de pontos e aplicação da suspensão.

A
parte autora opôs Embargos de Declaração
(ID 9920901), alegando contradição na sentença.
Reiterou que o objeto da demanda não era a anulação do Auto de Infração lavrado pelo DNIT, mas sim a decadência da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir pelo DETRAN/ES, em razão do descumprimento dos prazos previstos no artigo 282, §§ 6º, II e 7º do CTB, com a redação da Lei nº 14.229/2021.
Argumentou que o processo de multa e o processo de suspensão são distintos e que a competência para aplicar a penalidade de suspensão é do DETRAN/ES.

A decisão dos Embargos de Declaração (ID 9920907) conheceu dos embargos, mas negou-lhes provimento, sob o fundamento de que não havia contradição na sentença, mas sim pretensão do embargante de rediscutir matéria já apreciada.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente Recurso Inominado (ID 9920909), reiterando os argumentos apresentados na inicial e nos embargos de declaração. Insiste na tese de que a demanda versa sobre a decadência do direito de punir do DETRAN/ES em relação ao processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, e não sobre a anulação do auto de infração lavrado pelo DNIT. Reafirma a legitimidade passiva do DETRAN/ES para responder à pretensão, por ser o órgão competente para aplicar a penalidade de suspensão.
Pugna pela anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para análise do mérito.

O DETRAN/ES, mas não apresentou contrarrazões ao Recurso Inominado, conforme certificado no ID 9920917.

É o breve relatório.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade passiva acolhida pela sentença recorrida. A parte autora, tanto na petição inicial quanto nas razões recursais, é enfática ao afirmar que a sua pretensão não se dirige à anulação do Auto de Infração de Trânsito (AIT) lavrado pelo DNIT, mas sim à declaração da decadência do direito do DETRAN/ES de aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir, em razão do alegado descumprimento dos prazos legais para a conclusão do respectivo processo administrativo.

De fato, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece a distinção entre a penalidade de multa, aplicada pelo órgão autuador da infração (artigos 260 e 281), e a penalidade de suspensão do direito de dirigir, cuja competência para aplicação é dos órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição (artigo 22, II). O processo administrativo para imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir é regulamentado por normas específicas, como a Resolução CONTRAN nº 723/2018, que dispõe sobre o procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação.

A pretensão deduzida na inicial, tal como delineada pela parte autora, questiona a tempestividade do processo administrativo de suspensão conduzido pelo DETRAN/ES, com base nas alterações promovidas pela Lei nº 14.229/2021 no artigo 282 do CTB. O cerne da argumentação reside na alegação de que o DETRAN/ES, ao notificar a aplicação da penalidade de suspensão em data posterior ao prazo legal contado da entrada em vigor da nova lei, teria incorrido em decadência do seu direito de aplicar a sanção.

Nesse contexto, o DETRAN/ES, como órgão responsável pela instauração, condução e aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, é o ente público diretamente envolvido na questão da tempestividade do processo administrativo que culminou na suspensão da CNH do autor. A discussão sobre a decadência do direito de aplicar a penalidade de suspensão, nos termos do artigo 282, §§ 6º e 7º do CTB, é matéria que se insere na esfera de competência e responsabilidade do DETRAN/ES.

Embora a infração de trânsito que gerou a pontuação ou a penalidade específica que ensejou o processo de suspensão possa ter sido constatada e autuada por outro órgão (no caso, o DNIT), a legalidade e a tempestividade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir são de responsabilidade do DETRAN/ES. Portanto, o DETRAN/ES possui, em tese, legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que discute a validade ou a caducidade do processo administrativo de suspensão por ele conduzido.

Assim,
considerando a natureza da pretensão deduzida na inicial, que se volta contra a alegada intempestividade do processo administrativo de suspensão conduzido pelo DETRAN/ES, e não contra o auto de infração originário, impõe-se reconhecer a legitimidade passiva do DETRAN/ES para responder aos termos da demanda.
A extinção do processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ilegitimidade passiva, constituiu, portanto, um equívoco que impediu a análise do mérito da causa.

Superada a questão preliminar, o mérito da demanda envolve a análise da alegada decadência do direito do DETRAN/ES de aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir. A parte autora fundamenta seu pedido no artigo 282, §§ 6º e 7º do CTB, com a redação dada pela Lei nº 14.229/2021. O referido dispositivo legal estabelece prazos para a expedição das notificações de penalidades, determinando que o descumprimento desses prazos implica a decadência do direito de aplicar a respectiva penalidade.

Para as penalidades diversas da advertência por escrito e multa (incisos I e II do art. 256 do CTB), o prazo para a expedição da notificação da penalidade é de 180 (cento e oitenta) dias ou 360 (trezentos e sessenta) dias, a depender da interposição de defesa prévia, contado da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa (art. 282, § 6º, II, do CTB). No caso em tela, a penalidade que deu causa ao processo de suspensão foi a multa decorrente do AIT S011782066. A parte autora alega que o processo administrativo da multa se encerrou com o pagamento em 11/07/2019. A Lei nº 14.229/2021 entrou em vigor em 22/10/2021. A notificação de instauração do processo administrativo de suspensão (nº 2022-NCWJS) é datada de 29/08/2022 (ID 9920891, p. 4), e a notificação de aplicação da penalidade de suspensão é datada de 05/12/2022 (ID 9920892, p. 7).

A controvérsia reside, portanto, em determinar o termo inicial para a contagem do prazo decadencial no caso de infrações cometidas antes da vigência da Lei nº 14.229/2021, mas cujo processo administrativo de suspensão foi instaurado após a sua entrada em vigor. A parte autora sustenta que o prazo de 180 dias (ante a ausência de defesa prévia no processo de suspensão, conforme notificação ID 9920892) deveria ser contado a partir da entrada em vigor da Lei nº 14.229/2021 (22/10/2021), expirando em 22/04/2022. Como a notificação da penalidade foi expedida em 05/12/2022, teria ocorrido a decadência.

Esta questão, relativa à aplicação da Lei nº 14.229/2021 a processos administrativos em curso e o termo inicial do prazo decadencial, demanda análise aprofundada do direito intertemporal e da interpretação do artigo 282 do CTB, considerando a data da infração, a data da conclusão do processo da multa e a data da instauração e notificação do processo de suspensão. Tal análise constitui o mérito da demanda e não foi realizada pelo juízo de origem em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.

Entendo que
essa análise não pode ser feita de forma completa sem a devida instrução probatória e manifestação das partes no juízo de origem
. No caso dos autos, julgar o mérito em segunda instância, sem que o juízo de origem tenha se manifestado sobre ele, configuraria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

A teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil,
permite ao tribunal julgar o mérito da demanda quando o processo estiver em condições de imediato julgamento
, mesmo que a sentença de primeira instância tenha sido anulada.
Isso ocorre quando o processo já possui todos os elementos necessários para a análise do mérito
, como provas documentais, periciais e testemunhais,
e as partes já tiveram a oportunidade de se manifestar sobre todas as questões relevantes.

No caso em questão, a anulação da sentença por vício processual, a meu ver, impede a aplicação da teoria da causa madura.

Assim, considerando que
a sentença foi proferida com base em premissa equivocada quanto ao objeto da demanda
e à legitimidade passiva, e que a questão de mérito (decadência) não foi apreciada, impõe-se a anulação da sentença para que os autos retornem ao juízo de origem e a causa seja devidamente instruída e julgada quanto ao mérito, garantindo-se o direito ao duplo grau de jurisdição e o devido processo legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR
a sentença recorrida (ID 9920899) e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja
afastada a preliminar de ilegitimidade passiva
e a causa seja regularmente processada e julgada quanto ao mérito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase recursal, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)